Tribunal: TJDFT
Processo: 0721644-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. ITCMD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO.
No arrolamento sumário (CPC 659 § 2o), a expedição do formal de partilha não se condiciona à prova da quitação do imposto de transmissão causa mortis e doação – REsp. 1.896.526 (Tema 1.074).